Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701831-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CARDOSO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARINALVA NONATO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando o agravante pela sua internação em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com suporte cardiológico e transplante cardíaco, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. O agravante tem 56 anos de idade e está internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Planaltina (DF), com indicação de transferência para leito de Unidade de Tratamento Intensivo, com suporte cardiológico e transplante cardíaco. A pretensão foi resistida pelo Distrito Federal, sob o argumento de indisponibilidade do leito necessário na rede pública. A decisão proferida na origem deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a inclusão do agravante na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e a transferência para leito em UTI, com todos os suportes de internação necessários, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definida pela CRIH. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado no artigo acima transcrito. No caso, embora o agravante esteja recebendo o tratamento em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o médico assistente atestou a necessidade e a urgência da providência judicial requerida, nos seguintes termos: "paciente cardiopata grave, aguardando vaga de UTI cardiológica e transplante cardíaco (nona posição há 02 meses - sem mudança na fila) - está internado na sala vermelha da UPA de Planaltina/DF apresentando inúmeros episódios de dor precordial intensa, refratária ao uso de opióide EV (morfina), mantém repouso absoluto em leito de sala vermelha (ID 171830131 - Pág. 12). Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Em face do exposto, ante o perigo de dano irreparável, concedo a tutela de urgência recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante internação em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com suporte cardiológico e transplante cardíaco, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou, configurada a impossibilidade, em hospital da rede particular às expensas do ente público, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação legal. Atribuo à presente decisão força de mandado. Cumpra-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC). Brasília (DF), 16 de setembro de 2023.